Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603354-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603354-62.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ELAINE CRISTINA FARIA MARINS -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELAINE CRISTINA FARIA MARINS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELAINE CRISTINA FARIA MARINS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726090
22/09/2023
17:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.511

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603354-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELAINE CRISTINA FARIA MARINS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: ELAINE CRISTINA FARIA MARINS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. RECEITA DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VEÍCULO.
PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL ATIVA
M E D I A N T E P R O C E D I M E N T O D E
C I R C U L A R I Z A Ç Ã O . O M I S S Ã O .
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O . I N É R C I A D O
PRESTADOR. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO.
RECEITA. DESPESA. PRESTAÇÃO
PARCIAL. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
T R A N S F E R Ê N C I A A O T E S O U R O
NACIONAL.

1. O atraso na entrega de relatório
f i n a n c e i r o d e d o a ç ã o c o n f i g u r a
Num. 43726090 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:03

irregularidade mas, quando impacta
percentual pouco significativo das receitas
totais, pode ser superada mediante a
aposição de ressalva. Precedente.

2. A não comprovação da propriedade de
veículo cedido à campanha caracteriza o
recebimento e uso de receita de origem não
identificada. Irregularidade configurada e
determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes do TRE–PR.

3. A mera alegação de desconhecimento da
despesa não afasta a irregularidade
localizada mediante procedimento de
circularização. Assim, a identificação de
notas fiscais eletrônicas, de despesas
omitidas na prestação de contas, configura
irregularidade e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.TSE nº
23.607/2019. Hipótese em que a nota fiscal
eletrônica omitida indica veículo e motorista
registrados como a serviço da campanha,
sendo emitida por fornecedor que emitiu
várias outras notas para a campanha em
relação ao mesmo tipo de negócio.

4. A partir das eleições 2020, a omissão de
receitas e gastos na prestação de contas
parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final,
cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e impacto
global nas contas. Precedentes do TSE.

5. A omissão de despesa na prestação de
contas parcial caracteriza irregularidade
passível de ser superada pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade quando impacta valor
diminuto em termos absolutos e/ou
percentuais.

6. Irregularidades de valor absoluto
diminuto e com baixa gravidade em termos
percentuais.

7. Contas aprovadas com ressalvas.
Determinação de recolhimento de valores
Num. 43726090 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ELAINE CRISTINA FARIA MARINS,
relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43136874); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43283204), com o extrato apontando como receitas totais R$
74.700,29, das quais R$ 11.700,29 estimáveis em dinheiro e R$ 63.000,00 financeiras
oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 62.990,62, com registro de
sobras financeiras no valor de R$ 2.196,88 e sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43440814 e 43441716), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453843).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43645564).

Intimada, a requerente apresentou retificação às contas (id. 43655376), com
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, passando as receitas totais a
serem de R$ 75.450,29, sendo R$ 12.450,29 estimadas em dinheiro e as sobras de
campanha foram alteradas para R$ 9,38.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43664574) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências: atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1); recebimento de
recursos de origem não identificada (item 5); omissão de despesa (item 6); omissão de
receitas na parcial (item 10); omissão de despesas na parcial (item 11).

Num. 43726090 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43679860).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores
principais destinatários dessas informações possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos Fundo
Partidário ou FP pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

Num. 43726090 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

1 - Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1):

No ponto, a unidade técnica identificou o recebimento de doação financeira
de outra candidata, Eneida Desiree Salgado, em 30/09/2022, sendo o relatório enviado
somente em 01/11/2022.

A prestadora manifestou-se sustentando que "por equívoco da equipe
contábil responsável pelas contas da campanha, alheios à sua vontade e conhecimento,
os ditos relatórios financeiros de campanha não foram entregues dentro do prazo para
tanto".

O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de
relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos
dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva" (Prestacao
De Contas 060371142/PR, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
30/11/2022).
Num. 43726090 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

Conforme tabela, no presente caso, o atraso ocorreu em relação a uma
doação oriunda de outra candidata do mesmo partido, no valor de R$ 3.000,00, que
representa 4,7% do total de receitas, recebida em 30/09/2022 mas só entregue cerca de
um mês após as eleições.

Nessa senda, considerando que a candidata teria até o dia 03/10/2022 para o
envio do relatório e ausente qualquer justificativa suficiente a elidir a falha - sendo certo
que atribuir a falha à sua equipe contábil não é admissível por força do contido no artigo
45 e parágrafos da Resolução -, configura-se irregularidade que, no particular, não tem o
condão de conduzir à desaprovação das contas, uma vez que representa percentual de
pequena monta em relação ao total de receitas, para o qual se admite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva.

2 - Recebimento de recursos de origem não identificada (item 5):

Constou do parecer conclusivo que, apesar dos documentos colacionados
com a retificadora, foram mantidas as inconsistências em relação às doações estimáveis
em dinheiro de Erenilson Leal, Fayga Sibeli Guimaraes e Karen Fracielen de Faria.

A requerente se manifestou argumentando que em relação ao veículo
AVKSE12, "se encontra em processo de espólio, motivo pelo qual ainda não foi
transferido para a proprietária Fayga Sibeli Guimarães".

Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de
contas deve conter as informações específicas de todas as receitas e despesas de
campanha, bem como ser acompanhada dos documentos comprobatórios.

No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige
Num. 43726090 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

a demonstração de que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver
correspondências entre o cedente que consta do contrato e o proprietário identificado por
meio do CRLV.

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

No caso concreto, em que pese a prestadora tenha acostado o instrumento
de cessão e o CRLV, evidencia-se que não restou demonstrada a correspondência,
inexistindo elementos que comprovem que o cedente é o proprietário do bem.

Com efeito, o contrato de cessão firmado com Erenilson, referente ao veículo
FOQ7E59, foi acompanhado por CRLV na qual não consta o nome do proprietário, sendo
que a unidade técnica precedeu a consulta junto ao Detran e apurou que a propriedade
consta em nome de Miguel Gomes Ferreira.

Já o contrato firmado com Fayga, relativo ao veículo AVK2E15, foi
acompanhado de CRLV que demonstra que a proprietária é Lucineia Aparecia de Souza
Gui e outros. Por fim, o contrato em nome de Karen, de cessão do veículo de placa
ETJ4104, foi acompanhado por CRLV que demonstra a propriedade em nome de
Ederson Feliz.

Importante salientar que a inconsistência foi apontada no parecer de
diligências e a prestadora, intimada, apresentou retificadora juntando a documentação
referida, que não é suficiente a demonstrar a regularidade da receita.

A justificativa da prestadora no sentido de que o veículo AVKSE12 "se
encontra em processo de espólio" não foi acompanhada de quaisquer elementos aptos a
corroborar a alegação. Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade
das contas e caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO.
BEM NÃO CONSTANTE DO PATRIMONIO DECLARADO NO REGISTRO
DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
VALOR MÓDICO.APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO A ERÁRIO.
1. A propriedade de veículo não declarado no Registro de Candidatura,
lançado na prestação de contas como recurso estimável em dinheiro, sem a
comprovação da propriedade, afronta à regra disposta no artigo 25, § 2º da
Resolução 23.607/2019.
Num. 43726090 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

2. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo cedido para
uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem não
identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, no recolhimento ao Tesouro Nacional. Precedentes.
3. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a irregularidade
que, em valores absolutos é inferior a R$ 1.064,00, por si só não conduz a
desaprovação das contas, e comporta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
erário.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347930, Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 29/08/2023]

No caso, a irregularidade soma o valor de R$ 2.000,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado, nos termos do art. 32, § 1º, I, da
Resolução TSE nº 23.607/19.

Tal importância, contudo, corresponde a 2,6% do total de receitas
arrecadadas, de modo que, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a irregularidade não é apta a, isoladamente, gerar a reprovação das
contas, devendo ser anotada ressalva.

3 - Omissão de despesa (item 6):

No ponto, constou inicialmente no parecer de diligências omissão de uma
despesa relativa ao fornecedor DL NICHELE & CIA LTDA, cuja nota fiscal nº 594770 foi
emitida pelo valor de R$ 155,03.

Intimada, a requerente afirmou que desconhece a referida despesa, que o
preenchimento de CPF ou CNPJ para emissão de nota fiscal eletrônica é de
responsabilidade do fornecedor, independe de anuência e que o valor envolvido é
irrisório.

No parecer conclusivo, a unidade técnica manteve a inconsistência, uma vez
que o documento fiscal está com informação válida pelo órgão fazendário e em razão de
não haver comprovação do cancelamento da nota, acompanhado de esclarecimentos do
fornecedor.

A nota fiscal referida continua ativa na base de dados da receita estadual do
Paraná e foi emitida em Curitiba (consulta em 01/09/2023), apresentando o seguinte teor:

Num. 43726090 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

Num. 43726090 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

Da nota, extrai-se que se trata de aquisição de combustíveis a três dias da
data das eleições, junto a fornecedor perante o qual outras despesas similares foram
realizadas (por exemplo, as contidas nos id. 43655345, 43655346, 43655347 e
43655348), sem falar que o veículo abastecido consta entre os cedidos à campanha (id.
43655373), figurando como doador pessoa cujo prenome é GILSON, exatamente o nome
do motorista registrado pelo fornecedor na nota fiscal. Não fora o suficiente, tem-se ainda
que GILSON foi contratado para prestar serviços à campanha (id. 43655352), de modo
que a alegação de desconhecimento beira a má-fé.

Conquanto negue ter conhecimento dessa despesa, a prestadora de contas
não trouxe aos autos nenhum elemento apto a corroborar sua alegação, sequer
declarações do fornecedor.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, sendo cabível a adoção dos procedimentos previstos no § 5º do artigo 92 do
mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das (os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:
Num. 43726090 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com
os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitida a
nota fiscal -, a tese não merece credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de
campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes
autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação, na medida em que referida despesa não consta nos extratos
eletrônicos e não houve a declaração de constituição de fundo de caixa para pagamento
em espécie, ficando em decorrência enquadrado no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43726090 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negouse seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.TSE
23.553/2017).
2. Rejeitase o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.TSE 23.553/2017 recursos de fonte vedada, de origem não identificada e
Num. 43726090 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não se aplica de modo automático
quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas
fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as
notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da
Res.TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não correlacionar
de modo automático a omissão de gastos aos recursos de origem não
identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificouse, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...]
sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de
doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.TSE 23.553" (PC nº
060118843/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 44468/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 000042562, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Num. 43726090 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

Sintetizando o contido neste tópico e retomando a análise quantitativa
especificada no item anterior, reputa-se configurada a omissão de gasto, que atinge R$
155,03, os quais correspondem a 0,24% das despesas contratadas, assim como o uso de
receita de origem não identificada no mesmo valor. Irregularidade configurada e
determinação de recolhimento de R$ 155,03 ao Tesouro Nacional, atualizados.

Todavia, face ao minúsculo impacto percentual da irregularidade e não sendo
possível, com os elementos disponíveis, concluir de forma cabal pela má-fé da prestadora
de contas, cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de superá-la mediante a aposição de ressalva, no ponto, não sendo causa
para, isoladamente, acarretar a desaprovação.

4 - Omissão de receitas na parcial (item 10) e omissão de despesas na
parcial (item 11):

Segundo apurado pela unidade técnica, foi detectada uma doação recebida
em 08/09/2022 e duas despesas, realizadas em 28/08 e 05/09/2022, não informadas na
parcial, conforme tabelas:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. [não
destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Num. 43726090 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Num. 43726090 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESISTENTE OU
REGISTRO INDEFERIDO. PERÍODO POSTERIOR AO PRAZO DE 10 DIAS
DO CNPJ DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. 1. O atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. 2. O descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019. 3. No particular, a não apresentação da
prestação de contas parcial é irregularidade grave porque houve o
recebimento de doação estimável anteriormente à data limite para sua
apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela candidata, e
tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da
movimentação financeira da campanha, trata–se de vício grave que conduz a
respectiva desaprovação. 4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e
constitui pré–requisito para a arrecadação de recursos para campanha
eleitoral, destinando–se a conferir transparência à movimentação financeira
dos candidatos. 5. A falta de abertura de conta bancária específica e, via
de consequência, a não apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. 6. O indeferimento da
candidatura, após o decurso do prazo do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, não justifica o não atendimento à obrigação
de abertura de conta bancária, nos termos do artigo 8º, § 4º, II, da Resolução
TSE n° 23.607/19. Precedentes desta Corte Eleitoral. 7. Contas
desaprovadas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060406822, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023]

Num. 43726090 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
VALOR SUPERIOR AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
DIVERGENTE AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS TERMOS
DO ART. E A FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DURANTE A CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesa efetuada com impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em
valor superior ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia divergente, eis
que a despesa foi realizada com recursos do Fundo Partidário, e, portanto,
constitui sobra de campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e
§ 3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060229709, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas no total de R$ 500,00 e despesas que alcançam a cifra
de R$ 3.000,00 e que correspondem a 0,66% do total de receitas e 4,76 % das despesas
totais contratadas, respectivamente.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das receitas e despesas
de sua campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
Num. 43726090 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade,
impondo dificuldades à fiscalização das contas, devendo ser sopesada no contexto geral
da prestação de contas.

5 - Contexto global das contas:

No presente, as irregularidades contidas nos itens 1, 2, 3 e 4 não possuem
gravidade em termos quantitativos para conduzirem à desaprovação das contas, uma vez
que abarcam 5% dos gastos totais contratados e 7,9% das receitas arrecadadas, o que
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de
aprovar com ressalvas as contas.

Esse o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral,
que estabelece o limite de 10% para receitas ou despesas:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.
3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
como espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então,
a aprovação das contas com ressalvas.
4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 -
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
[Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060313758, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 23/06/2020]

Ademais, dentre as irregularidades apuradas, as constantes dos itens 3 e 4
possuem valor absoluto diminuto uma vez que não superam o valor de 1.000 UFIRS, o
que corrobora a conclusão pela aprovação com ressalvas.

Outrossim, com esteio na fundamentação contida nos itens 2 e 3, impõe-se a
Num. 43726090 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

determinação de transferência ao erário de R$ 2.155,03, devidamente atualizados, por se
configurarem como receitas de origem não identificada.

Conclusão

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de ELAINE CRISTINA FARIA MARINS, relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 2.155,03 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

Fixam-se como datas de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 36, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
e 39, inciso II, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

a) para as cessões de veículos, as datas de início dos contratos, sendo
ERENILSON em 08/09/2022 (id. 43655369), FAYGA 12/09/2022 (id. 43655366) e KAREN
12/09/2022 (id. 43346042);

b) para a omissão de despesa e receita correspondente, a data de emissão
da nota fiscal omitida, ou seja, 29/09/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603354-62.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ELAINE CRISTINA FARIA MARINS DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: ELAINE CRISTINA FARIA MARINS - Advogados da REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43726090 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726090 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515981200000042685407
Número do documento: 23092217515981200000042685407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:13:04